Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. PEDIDO REALIZADO COM BASE EM CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE. RISCOS PREDETERMINADOS. CIÊNCIA DO SEGURADOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABÍVEL EM FACE DA CLAREZA DAS CLÁUSULAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (art. 757 CC)
2. Se ao firmar o contrato de seguro o segurado/apelante tinha ciência dos riscos assumidos pela seguradora/ré, não cabe a ela a obrigação de garantir riscos que estão expressamente excluídos da apólice, mesmo em face de condenação da parte apelante, por sentença transitada em julgado.
3. Deve a seguradora responder apenas pelos riscos predeterminados e que se encontram inseridos e especificados na apólice e descritos nas condições gerais e especiais do seguro contratado, sob pena de vir a ser reconhecido seu dever de cobrir riscos de maneira ampla e irrestrita.
4. Incabível o acolhimento do pedido de ser realizada interpretação das cláusulas gerais do contrato em benefício do consumidor, porque verifica-se que a exclusão da cobertura requerida não representa limitação do direito deste, por ser incabível a ampliação dos riscos segurados quando a negociação ocorreu de forma clara e expressa acerca das hipóteses cobertas pelo seguro.
5. Recurso conhecimento e desprovido.